Tribunal: TJDFT
Processo: 0003805-41.2018.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PROVA PERICIAL. NÃO AUTENTICIDADE. CAUSA DEBENDI. NÃO VERIFICADA.1 – Preliminar. Dialeticidade recursal. Os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, do CPC não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. O apelante se desincumbiu, à satisfação, de confrontar os termos da sentença. Preliminar rejeitada.2 – Gratuidade judicial. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, incido LXXIV, da CF e o art. 99, § 2o, do CPC). A documentação acostada ao processo de origem demonstra que o autor não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. Deve ser mantida a decisão judicial que deferiu a gratuidade judicial, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.3 – Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Na forma do art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Não restou demonstrada a necessidade de uma segunda perícia, mesmo porque as dúvidas da apelante deveriam ter sido confrontadas na primeira perícia realizada.4 – Nota promissória. Validade. A nota promissória é título de crédito previsto no Decreto n. 2044/1908 e tem como requisito essencial a assinatura do emitente ou mandatário especial (art. 54, IV). A perícia judicial constatou, em análise grafotécnica, que o documento questionado não apresenta segurança suficiente para afirmar a autenticidade da assinatura aposta, o que impede o reconhecimento da certeza, liquidez e exigibilidade do título (art. 786 do CPC).5 – Título não circulado. Causa debendi. Possibilidade de análise. A nota promissória é título de crédito abstrato, característica que não é absoluta. Excepcionalmente, a causa de emissão do título pode ser levantada como matéria de defesa em embargos à execução, especialmente quando o título não circulou e o título não preenche os requisitos legais. Examina-se, pois, a causa debendi. Não é possível extrair dos documentos constantes do processo o efetivo repasse dos valores ao apelado, ou mesmo movimentação do valor pela apelante. Considerando o alto valor da nota promissória, R$ 418.312,00, é crível ser possível a demonstração do fluxo financeiro, ainda que o valor tivesse sido entregue em espécie, porém não há prova neste sentido.6 – Apelação conhecida e desprovida.